Tribunal: TJBA
Processo: 8135375-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135375-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITOR FONTES PENAS SEARA

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL registrado(a) civilmente como RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Embargos de declaração. Apelação. Juízo de retratação.
PASEP
. Legitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil. Tema 1.150 do
STJ
. Alegação de omissão. Inocorrência. Pleito de sobrestamento pela afetação do tema 1.300 do
STJ
. Inovação recursal. Impossibilidade.
Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1.150 do STJ, reconhecendo que a pretensão do autor se enquadra na hipótese reconhecida pelo precedente vinculante. A alegação de necessidade de sobrestamento do feito por força da afetação do Tema 1.300 pelo STJ constitui inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, competindo ao juízo de origem, após o retorno dos autos, a análise dessa questão. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos de declaração
não acolhidos.